Tribunal: TJPA
Processo: 0009720-55.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009720-55.2013.8.14.0006

APELANTE: MARIA ESPERANCA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0009720-55.2013.8.14.0006

Apelante:

MARIA ESPERANCA DA SILVA OLIVEIRA

Apelado: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Procurador de Justiça: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cancelamento de contrato de seguro por ausência de margem consignável. Beneficiário da justiça gratuita. Condenação em custas e honorários. Suspensão da exigibilidade. Inexistência de ilícito. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de indenização proposta em face de entidade previdenciária estadual e seguradora, fundada em cancelamento unilateral de apólice de seguro com descontos em folha, sob alegação de ausência de comunicação prévia e pleito de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em análise:

(i) saber se o beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência;

(ii) verificar se o cancelamento da apólice, motivado pela inexistência de margem consignável, sem comunicação prévia suficiente, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça não afasta a condenação em custas e honorários, mas apenas suspende a exigibilidade (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

4. A interrupção dos descontos, comprovadamente motivada por ausência de margem consignável e tentativa frustrada de contato com a segurada, não caracteriza ilícito, pois decorre de imposição legal e inadimplemento contratual, afastando a responsabilidade civil.

5. Ausência de prova efetiva de prejuízo material ou dano moral indenizável, não configurando dano presumido o encerramento contratual por inadimplemento não imputável às rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, pode ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade permanece suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC."

"A ausência de margem consignável que inviabiliza o desconto de prêmio de seguro, com prévia tentativa de contato pela seguradora, não configura ilícito apto a ensejar indenização por danos morais ou materiais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, §§ 2º e 3º; 373, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.949.665/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/10/2023; AgInt no REsp 1.501.965/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

MARIA ESPERANÇA DA SILVA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0009720-55.2013.8.14.0006, proposta em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ e ASPEB – ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
.

Narra a ação pedido indenizatório proposto por Maria Esperança Oliveira em face da ASPEB e do IGEPREV, alegando cancelamento unilateral dos descontos mensais relativos à apólice de seguro firmada com a primeira requerida, cujos valores eram descontados diretamente de seus proventos de aposentadoria geridos pelo IGEPREV.

Sobreveio sentença (ID Num. 13147161 - Pág. 6 a Num. 13147162 - Pág. 1), julgando improcedente à lide, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo com resoluço do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do CPC), a serem suportados pelo Autor, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da aço, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 13147162 - Pág. 6 a Num. 13147163 - Pág. 2), sustentando a necessidade de reforma da sentença que condenou a recorrente ao pagamento de custas e honorários, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Argumentou ainda que o cancelamento unilateral do contrato de seguro, sem comunicação prévia, configurou falha na prestação do serviço e ensejou danos morais e materiais, argumentando, ainda, que a ausência de margem consignável não justifica a rescisão, cabendo aos réus adotar medidas para viabilizar a continuidade da cobertura, bem como restituir os valores pagos e indenizar pelos prejuízos.

Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os apelados ao pagamento das indenizações e à restituição das parcelas do seguro.

Devidamente intimado, o IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 13147168), pugnando pela manutenção total da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 15045658.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, com base na Recomendação nº 34 de 2016 do CNMP, conforme ID Num. 15942893.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Insurge a autora contra a sentença de 1º grau que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que não haver comprovação de que o enceramento do contrato de seguro se deu em descompasso com a lei.

Em suas razões ressaltou da impossibilidade de sua condenação em custas e honorários por ser beneficiária da justiça gratuita, além de afirmar que demonstrou que a ASPEB e o IGEPREV não lhe comunicaram do encerramento do vinculo antecipadamente.

Quanto a alegação da impossibilidade de sua condenação a custas e honorários, por ser beneficiária da justiça gratuita, desde já esclareço que não merece acolhimento, pois, da simples leitura do art. 98, § 2º do CPC, pode-se aferir que a parte que litigou sob o pálio da Justiça Gratuita não está imune ao ônus da sucumbência. Assim é a redação do dispositivo processual:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Dessa forma, percebe-se que o artigo supracitado não garante ao favorecido pela gratuidade processual a isenção da condenação em verba honorária, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade, desde que, no período de até 5 (cinco) anos, o credor demonstre o fim da situação de insuficiência de recursos da parte contrária.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. VENCIDO. CUSTAS INICIAIS. EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 98, § 3º, DO CPC. 1. O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na demanda, deverá ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, aí incluídos os honorários advocatícios e as custas judicias. 2. As custas judiciais adiantadas pela parte autora compõem as verbas sucumbenciais, que, por sua vez, são parte integrante da condenação da parte vencida, conforme dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. A suspensão da exigibilidade disposta no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil refere-se a todas as verbas sucumbenciais. No caso, ausente justificativa para afastar de tal previsão o valor das custas iniciais adiantas pela parte vencedora. 4. Recurso especial provido.” (REsp: 1949665/DF, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA APENAS CONTRA A UNIÃO. REAJUSTE DE 28,86%. CONDENAÇÃO GENÉRICA. INCLUSÃO DO INSS NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES DO STJ. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1. O INSS não possui legitimidade para figurar no pólo passivo da liquidação e execução de sentença genérica proferida apenas contra a União, em ação civil pública, na qual se objetivou o pagamento do reajuste de 28,86%, porquanto, por ser pessoa jurídica distinta da União, possui autonomia administrativa e financeira. Precedentes: AgInt no REsp 1.535.308/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/09/2018; AgRg no REsp 1.233.392/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/10/2011.

2. Sendo a autora beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita deve a exigibilidade dos honorários ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015.

3. Agravo interno parcialmente provido, para assegurar à parte autora a suspensão da exigibilidade dos honorários, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça em seu favor.” (AgInt no REsp 1501965/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Por fim, argumentou ainda a apelante que não foi comunicada do encerramento do contrato.

Em relação ao tema, mais uma vez não posso concordar com a recorrente, uma vez que, como a sentença bem destacou os descontos foram interrompidos em razão da inexistência de margem consignável no benefício da autora, circunstância devidamente comprovada pelo IGEPREV nos autos. Tal fato afasta por si só a caracterização de conduta ilícita, pois decorre de imposição administrativa vinculada à observância dos limites legais de consignação.

De igual forma, restou evidenciado que a seguradora tentou estabelecer contato com a apelante a fim de viabilizar a quitação por outras modalidades, não obtendo êxito, o que levou à extinção contratual em dezembro de 2013. Não há, portanto, demonstração de omissão culposa ou dolosa por parte das rés.

A alegação de que a ausência de margem consignável não autorizaria o encerramento do vínculo contratual não se sustenta, pois, a manutenção do seguro dependia do pagamento regular dos prêmios, incumbência da segurada. Cabia à apelante, uma vez notificada da suspensão do desconto, adotar providências para assegurar a continuidade da cobertura, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, inexiste prova nos autos de que o episódio tenha gerado abalo moral indenizável ou prejuízo material concreto, uma vez que o simples encerramento do contrato por inadimplemento, quando não imputável à parte contrária, não configura dano moral presumido, sendo imprescindível comprovação efetiva do prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada.

Em razão do integral improvimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/09/2025